Tribunal: TJES
Processo: 5002237-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002237-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ADAIR JOSÉ VIEIRA

AGRAVADOS: THIAGO PELLA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – MORA DO COMPRADOR – NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA CAUTELAR – INDISPONIBILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A medida de indisponibilidade de bem possui nítida natureza cautelar, cuja finalidade é a de resguardar futura efetividade da tutela jurisdicional.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ADAIR JOSÉ VIEIRA e que são Agravados THIAGO PELLA e OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002237-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADAIR JOSE VIEIRA
AGRAVADO: THIAGO PELLA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002237-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ADAIR JOSÉ VIEIRA

AGRAVADOS: THIAGO PELLA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADAIR JOSÉ VIEIRA em face da decisão id 2312274, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que deferiu a tutela possessória liminar requerida nos autos da “ação de reintegração de posse e rescisão contratual” nº 5006713-79.2021.8.08.0030, ajuizada por THIAGO PELLA e JANIELLI CASAGRANDE PELLA, ora Agravados.

Em suas razões recursais (id 2311904), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, alegando (1) risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do cumprimento da medida liminar; (2) não restaram demonstrados os requisitos necessários à tutela de urgência postulada na ação judicial de origem; (3) os documentos apresentados pelo Agravado não se relacionam com o negócio jurídico firmado entre as partes e (4) os Agravados não lavraram a escritura pública de compra e venda do imóvel, razão pela qual não é exigível o pagamento da terceira e última parcela acordada.

Decisão id 2326847, pela qual restou deferido o efeito suspensivo postulado.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais id 2542634, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como do recurso de agravo interno id 2542676, requerendo a reforma da decisão pela qual restou deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravante apresentou contrarrazões id 2761568 ao recurso de agravo interno interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 03 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

*

O SR. ADVOGADO MARNE SEARA BORGES JUNIOR:

Boa tarde, eminentes Desembargadores, servidores, colegas. Trata-se de um agravo de Instrumento referente a uma decisão de reintegração de posse, que foi deferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares. Peço licença para ler só dois pontos principais, nos quais a decisão se fundamentou:

"Há prova da posse. Os autores apresentaram um documento, contrato de compra e venda, nos quais constam serem os mesmos proprietários e possuidores do imóvel. Em relação à prática do esbulho, esta se comprova mediantes documentos de notificações e contranotificações extrajudiciais, onde fica demonstrado o descumprimento das obrigações acordadas pelo Sr. Adair José Vieira. Em síntese o esbulho está comprovado nos autos com a propositura da ação bem como com a situação do requerido nos autos, em razão de seu descumprimento contratual, o que levou a parte autora a requerer a rescisão contratual bem como a reintegração na posse do imóvel."

A ação é uma ação de rescisão de contrato de compra e venda, com pedido de reintegração de posse. Por quê? O negócio foi feito, o vendedor transmitiu a posse imediatamente ao comprador, mediante pagamento de uma parte, e o saldo seria pago, então, por ocasião da entrega da escritura. O Juiz, antes de deferir a reintegração, inclusive determinou a intimação do réu, para que se manifestasse em cinco dias; transcorreu o prazo sem nenhuma manifestação do réu. Deferida a liminar, o réu interpôs o Agravo, no qual foi atribuído efeito suspensivo, para suspender a liminar então deferida, de reintegração. Ocorre que o Agravo trouxe algumas informações inverídicas (infelizmente preciso dizer isso); a principal delas - que inclusive talvez tenha sido um dos principais argumentos do deferimento do efeito suspensivo - diz respeito ao prazo da posse. É incontroverso (o documento está nos autos) que o negócio entre as partes foi feito em 23 de março de 2021, e a ação foi proposta em novembro de
2021, depois de notificado o réu, para que pagasse, o réu respondeu com uma
contranotificação, não pagou, foi respondida essa contranotificação, solicitando

novamente o pagamento, o réu não pagou, ajuizou-se a ação, o réu foi intimado

para se manifestar, não se manifestou, também não pagou; já estamos em outubro

de 2022, mas o réu, até a presente data, não fez o pagamento do saldo, nem

depositou judicialmente. O que ele alega? Na contestação, alega que a escritura não

foi outorgada para ele; no Agravo, além dessa alegação, vem a parte que nos

causa estranheza, porque ele alega que estaria na posse do imóvel há mais de

quatrocentos dias, o que não é verdade, porque ele alega que teria entrado na posse

no início de 2020 (isso está escrito), e não se trata de erro material de uma

data, porque ele faz a contagem de dias; se tivesse dito corretamente e

verdadeiramente que foi em 2021, não teria transcorrido tal lapso. Por que ele fez

tal alegação? Para justamente pleitear que a colheita que se avizinhava, porque

a liminar foi deferida em março e, como se sabe, a colheita do café é feita em

abril ou maio, então alegou que o vendedor (o autor) colheria o que não

plantou, o que não é verdade, porque o réu não plantou nada, porque, quanto à lavoura

que existe na propriedade, ele já adquiriu a propriedade com ela plantada e

quem fez a colheita foi ele, do que não plantou, inclusive já nos avizinhamos

da próxima colheita. Ou seja, está na posse do imóvel o qual ele não pagou,

colheu a colheita do ano de 2022, do que ele não plantou, auferiu expressivo valor,

porque a colheita deste ano, em uma média da área, deve ter dado a ele em torno

de seiscentos mil reais, pela colheita do café. Então temos o caso da pessoa

que comprou, pagou parte, não paga o restante, e está na posse, usufruindo e

colhendo os frutos.

O outro ponto da decisão que deferiu efeito suspensivo (ao qual também pede provimento no seu Agravo) é com relação à escritura, que ele simplesmente criou uma confusão aqui nos autos. Por que diz isso? Porque alega que a escritura que está juntada nos autos não é a dele. Com efeito, não é e nunca foi dito que era; a escritura que está nos autos é a do vendedor, registrada em nome dele, que foi entregue ao comprador para que ele, então, providenciasse a escritura dele. Na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, disse que, até dezembro de 2021 (argumentos trazidos pelo agravante) não haviam sido finalizadas as diligências, expedientes necessários para a finalização da escritura. Mas há uma ata notarial nos autos que comprova que, desde agosto de 2021, a escritura estaria pronta (a escritura dele, comprador) e não foi assinada porque ele não pagou. A ata notarial (que está juntada aos autos) de conversa entre as partes, relativamente extensa, comprova, de forma inequívoca, que o vendedor (que é o autor no caso, o agravado), por diversas vezes, instou o comprador a fazer o pagamento, e ele outorgaria a escritura sem nenhum problema, tanto é que ele deu a posse do imóvel. Mas ele não paga, nega-se a pagar. Se houvesse a mínima boa-fé de ele fazer o pagamento, ele teria feito, pelo menos, depósito judicial do saldo, mas não fez; o negócio foi em março de 2021, estamos em outubro de 2022, mas ele não pagou e diz que quem recusa a outorga da escritura é o vendedor, por isso que não paga.

Então, por esses motivos - que estão devidamente demonstrados na minuta, inclusive no Agravo Interno que foi interposto - é que se pede seja negado provimento ao Agravo e restabelecida a decisão, para que o vendedor, que não recebeu, seja reintegrado na posse.

É nesse sentido que se pede. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Em razão da sustentação oral levada a efeito nesta ocasião, peço o retorno do processo para reexaminar a matéria.

*

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravados, ao requererem a tutela de urgência nos autos da “ação de reintegração de posse e rescisão contratual” nº 5006713-79.2021.8.08.0030, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Quanto a esses requisitos, constato que os mesmos foram devidamente comprovados, já que a parte autora utilizou-se de meios possíveis para a comprovação daqueles. Senão, vejamos.

No que tange a prova de sua posse, os autores apresentam, ID's 12650927 e 10332661, “Contrato/Recibo de compra e venda verbal firmado entre as partes”, nos quais consta serem os mesmos devidos proprietários e possuidores do imóvel. Documento particular esse que está completo, devidamente assinado pelas partes. No mais, também anexa Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel objeto da lide (ID 10332658).

Já em relação à pratica do esbulho, este se comprova mediante documentos de notificações e contranotificações extrajudiciais (ID's 10332654, 10332667 e 12650927), onde fica demonstrado o descumprimento das obrigações acordadas pelo Sr. Adair José Vieira. Em síntese, o esbulho está comprovado nos autos com a propositura da ação, bem como com a citação do requerido nos autos em razão de seu descumprimento contratual, o que levou a parte autora requerer a rescisão contratual, bem como a reintegração da posse do imóvel.

Assim, hoje a posse do requerido no imóvel em questão é ilegítima, embora, inicialmente, sua posse no bem tenha sido legítima.

Nesse diapasão, restando cumulativamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, ou seja, posse minimamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos até o momento pela documental, bem como o esbulho e a sua data e perda da posse, é caso de deferimento da medida.

Por fim, os documentos acostados aos autos, bem como a inércia do requerido após ser devidamente intimado sobre o pedido, são fartos para a comprovação dos requisitos presentes em conformidade com o art. 294 e seguintes, referentes a concessão da tutela provisória, já que, no que tange à probabilidade do direito, o Instrumento contratual acostado é suficiente para demonstrá-la. E sobre o perigo de dano, este vem sendo suportado pelo autor, haja vista que o mesmo encontra-se impedido de utilizar o imóvel, bem como desfrutar economicamente do mesmo.

Todavia, entendo pela necessidade da prestação de caução. Com arrimo no caráter de complementariedade da lei processual (CPC), entendo que o imóvel como garantia de caução é um requisito que não pode ser menosprezado, mormente pelo fato de que, após a triangulação da relação processual, eventualmente, o requerido poderá ser ressarcido proporcionalmente aos pagamentos já efetuados.

Assim,
DETERMINO
a constrição do bem litigiado
OU
faculto que a parte autora preste caução em dinheiro no valor do montante adimplido pela parte requerida – R$ 600.000,00, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA,
tendo em vista a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, e desde já concedo, se necessário, requisição de força policial para reintegração da posse do requerente ao imóvel situado no lugar denominado Barra do Gonçalo – Lagoa Nova, município de Linhares/ES, conforme descrito na escritura que acompanha a exordial, a ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias da ciência desta. Na hipótese de resistência, advirto que a parte ré poderá responder por desobediência e ato atentatório à dignidade da justiça.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóvel para que promova a INDISPONIBILIDADE do bem litigiado. Contudo, caso a parte autora preste caução em dinheiro no prazo de 72 horas, tal ato será dispensado.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Os Agravados alegam, na causa de pedir da ação judicial de origem, que venderam, por contrato, imóvel rural ao Agravante em 23.03.2021, pelo valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a ser pago em uma parcela de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e outra, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser paga “no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da lavratura da escritura do imóvel objeto da compra e venda” (id 10332653, dos autos de origem).

Alegam os Agravados que o Agravante efetuou o pagamento da parcela de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), incorrendo em mora, no entanto, quanto ao pagamento da parcela de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), eis que a escritura pública teria sido finalizada em 11.06.2021, a partir de quando iniciou-se a contagem do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

O Agravante se insurge, por sua vez, quanto à alegação dos Agravados de que a escritura pública teria sido finalizada, o que, inclusive, constou de sua contranotificação datada de 06.10.2021 (id 10332667, dos autos de origem).

Em sede de contrarrazões recursais, os Agravados afirmam, por sua vez, que “
d
esde 11/06/2021 a escritura foi disponibilizada pelos Autores ao Sr. Paulo, do cartório, para que fizesse a escritura do Réu
” (id 2542634, fls. 06).

De fato, os Agravados, na petição inicial da ação judicial de origem, apresentam o documento id 10332657, no qual indicam uma escritura pública lavrada em 26.10.2018, registrada em 16.04.2021 e disponibilizada ao Agravante em 11.06.2021, pela qual se observa, em verdade, ter havido a regularização do registro de propriedade do bem imóvel para o nome dos Agravados, uma vez que, à época do negócio firmado entre as partes, encontrava-se o bem imóvel em nome de terceiros, quais sejam, em nome de Gilber Luiz Laurencini e esposa.

Vê-se, nesta sede de cognição, que, por ocasião do ajuizamento da demanda possessória, não restou comprovada a lavratura da escritura pública em favor do Agravante na data de 11.06.2021, como afirmam os Agravados, a partir de quando teria tido início o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para pagamento da segunda parcela.

Neste contexto, extrai-se dos documentos apresentados pelo Agravante nos autos de origem, bem como neste recurso de agravo de instrumento, notadamente a “ata notarial” id 2311932, a existência de mensagens por aplicativo que evidenciam que, ainda em dezembro/2021, não haviam sido finalizadas, perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, as diligências necessárias à outorga da escritura pública definitiva.

Infere-se ainda da referida ata notarial id 2311932, em mensagem enviada pelo despachante ao Agravante, datada de 07.03.2022, que “
falta o Tiago e a esposa assinar. Você não pode pegar a escritura sem assinar
” (fls. 04).

Por fim, registre-se que o contexto retratado, isto é, a falta de assinatura dos vendedores, é corroborado pela certidão id 2761608, lavrada em 03.06.2022, na qual restou consignado o cancelamento da referida escritura pública de compra e venda “
por falta de assinatura dos vendedores
”.

Ademais, neste juízo sumário, e conforme já consignado na decisão liminar, ainda merece registro o fato de que o Agravante já providenciou o recolhimento do ITBI na data de 30.06.2021 (id 12841863, dos autos de origem), além dos emolumentos cartorários (id 12841865, dos autos de origem), na data de 05.08.2021.

Com efeito, as questões fáticas sustentadas pelas partes são antagônicas e controvertidas, razão pela qual penso serem necessários esclarecimentos e melhor aprofundamento da cognição acerca dos fatos envolvendo a outorga da escritura definitiva de compra e venda pelos vendedores, ora Agravados, e a existência, ou não, da mora apontada na ação judicial de origem.

Neste contexto, tenho que deva prevalecer a decisão vergastada apenas na parte que determinou a anotação de indisponibilidade no registro do bem imóvel, como medida de natureza eminentemente cautelar, a fim de que seja preservada a eficácia da tutela jurisdicional.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, confirmando a decisão vergastada apenas na parte de que determinou a medida cautelar de indisponibilidade do bem imóvel objeto da lide. Recurso de agravo interno prejudicado.

*

VOTO – VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor apreciar as circunstâncias que circundam o negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e após sua detida apreciação estou certa em acompanhar o voto proferido pelo eminente Relator.

Como bem observou o Desembargador Annibal de Rezende Lima,
as questões fáticas sustentadas pelas partes são antagônicas e controvertidas,
evidenciando a necessidade de maior aprofundamento
acerca dos fatos envolvendo a outorga da escritura definitiva de compra e venda pelos vendedores
do imóvel
e a existência, ou não, da mora apontada
indicada pelos ora agravados.

Contudo, ao menos em sede da cognição sumária permitida neste momento processual, tenho que há elementos que evidenciam a boa-fé do agravante, em especial o recolhimento do ITBI e emolumentos cartorários em 30.06.2021, bem como os termos do contrato constantes do caderno, com base nos quais efetuou, à vista, o pagamento da quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Por tais razões,
acompanho integralmente o eminente Relator
, para dar parcial provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida apenas na parte em que determinou a medida cautelar de indisponibilidade do bem imóvel objeto da lide, julgando prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – MORA DO COMPRADOR – NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA CAUTELAR – INDISPONIBILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A medida de indisponibilidade de bem possui nítida natureza cautelar, cuja finalidade é a de resguardar futura efetividade da tutela jurisdicional.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ADAIR JOSÉ VIEIRA e que são Agravados THIAGO PELLA e OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.